Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA LASTREADO EM TÍTULO JUDICIAL ORIGINADO DA AÇÃO N. 0033881-20.2015.8.07.0018 (AUTOS FÍSICOS N. 2015.01.1.125134-3) INTERPOSTA PELO SINDIRETA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SIND-ENFERMEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. ART. 485, VI, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. O cargo de enfermeiro compõe categoria funcional representada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DF (SIND-ENFERMEIRO/DF), fundado em 01/01/1981, razão pela qual não pode se valer de título judicial oriundo de ação coletiva movida no ano de 2015 pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (SINDIRETA/DF), sob pena de afronta aos princípios da especialidade e da unicidade sindical.
2. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Cumprimento de sentença extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.